Tribunal: STF
Processo: Pet 10131
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Suposta prática dos crimes de calúnia e difamação por parlamentar federal durante depoimento de testemunha na “CPI da Pandemia”.



1. Queixa-crime contra Senador da República por suposta prática dos crimes de calúnia e difamação durante o depoimento de testemunha em Comissão Parlamentar de Inquérito (“CPI da Pandemia”).



2. As regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete.



3.  Na espécie, as manifestações do querelado possuem nexo de causalidade com a atividade parlamentar. Desse modo, não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes.



4.  Queixa-crime rejeitada. 



    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Yara Amazonia Lins Rodrigues dos Santos, Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em face do Senador da República Omar José Abdel Aziz pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 138 e 139, c/c os arts. 141, III e IV, e 69, todos do Código Penal.  



    2. Segundo o relato constante da inicial, “o querelado, Senador Omar Aziz, ao tomar depoimento do Deputado Estadual pelo Amazonas, Fausto Vieira Júnior, filho da querelante, no Senado Federal, durante a CPI da COVID, reiteradamente atribuiu à Conselheira do TCE/AM Iara Lins (sic), fatos determinados e específicos definidos como crime, lesionando sua honra, tanto objetiva quanto subjetiva, perante terceiros”.  



    3. Alega não ter sido convocada pela referida Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e não integrar qualquer tipo de investigação. Ainda assim, o querelado teria protocolado pedidos de quebra de sigilo telemático, fiscal e bancário em face da querelante, bem como encaminhado ofícios ao Governo do Estado do Amazonas, ao Município de Manaus/AM e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, sem submeter tais requerimentos ao colegiado da CPI, violando princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.



    4. Reforça que os fatos atentatórios à sua honra e reputação foram imputados durante a oitiva de seu filho na assim denominada “CPI da Pandemia”. Transcrevo o conteúdo do referido depoimento, nos termos da inicial:



    Senador Omar Aziz: “Ainda mora com a sua mãe não é isso? Com seu pai? Então o senhor morava com a sua mãe e com o seu pai antes de morar na Efigênio Sales, é isso que estou lhe perguntando, pergunta objetiva, resposta objetiva” 



    Senador Omar Aziz: “Porquê as perguntas é pra mostrar o Amazonas porque ele não indiciou o governador, daí vocês vão ver o que é um escândalo. Porque essa CPI aqui, vai quebrar o sigilo dessas empresas que eu vou citar aqui, o sigilo do operador o modus operandi de uma membra do Tribunal de Contas do Estado do Estado do Amazonas pra saber porque que ele não quebrou e a evolução fantástica de imóveis em condomínio residencial de altíssimo custo, pra quem morava num lugar simples há pouco tempo atrás, se Vossa Excelência não quiser me responder, Vossa Excelência será investigado pela CPI”. 



    Senador Omar Aziz: “Ok. E aí sim Senador Marcos Rogério, eu lhe agradeço, Vossa Excelência ter me passado, porque veja bem, é estranho pra todos nós no Amazonas e aí eu não vou colocar os 24 deputados no mesmo patamar, porque quem sou eu pra julgar alguém? Eu não julgo ninguém, eu estou fazendo aqui ilações do porque não ter entrado na CPI o nome do Governador Wilson Lima. Cabe a mim, cabe a Procuradoria Geral da República, que será encaminhada a Procuradoria Geral da República para que uma conselheira do Tribunal de Contas seja investigada pela PGR, seja investigada, porque ela é, ela é, foi depois do Presidente do Tribunal de Contas, foi relatora da saúde, e não achou nada disso que foi feito no relatório”. 



    Senador Omar Aziz: Eu estou afirmando, eu estou afirmando que nós iremos encaminhar a PGR, pedir ao Tribunal de Contas, as viagens, os relatórios das viagens da conselheira pra que a gente possa aqui na CPI e possa mostrar ao estado do Amazonas, Senador Eduardo Braga, como é que está, por isso é que está desse jeito, em relação a mim senadores, em relação a mim, qualquer coisa que assacam contra mim, eu tenho o direito de me defender e estou me defendendo e ando de cabeça erguida em qualquer lugar que eu vou, sabe porque, porque eu sou uma pessoa que não me escondo, não é desse tipo de jogar aqui os números aleatórios como se tivesse corrupção, eu estou falando em corrupção, eu estou falando em advocacia administrativa, eu estou falando em benefícios, por isso senhores senadores e senhoras senadoras e o povo do Amazonas, por isso é que o governador não foi indiciado, é essa questão e agora eu vou passar Senador Marcos Rogério a Vossa Excelência, até porque o Senador Eduardo Braga não quis que eu continuasse, tem razão! Vou fazer as coisas que tem que ser feitas, só estou comunicando que todas as pessoas que eu citei aqui serão quebrados sigilos fiscal e bancário dessas pessoas, pra que a gente chegue verdadeiramente nas pessoas que foram, se beneficiaram e tiveram nos últimos anos o padrão de vida aumentado um milhão de vezes a custa do dinheiro do povo do Amazonas.”



    Senador Omar Aziz: Tá bom. Coloca aqui o lote 297 e veja o nome de quem, pra vocês verem como é que é uma pessoa que comete perjúrio aqui. Coloca aí o nome de quem tá o terreno, dá pra ampliar? Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. O senhor sabe quem é a Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos? 



    Deputado Fausto Júnior – Senador, eu não vou comentar coisa pessoal. 



    Senador Omar Aziz – O senhor não vai comentar, o senhor não conhece essa senhora? 



    Deputado Fausto Júnior – Não, Senador. 



    Senador Omar Aziz – Eu só tô perguntando se conhece ou não conhece… Não, não conhece...Tá! 



    Deputado Fausto Júnior – Excelência… 



    Senador Omar Aziz – Tá bom. 



    Deputado Fausto Júnior – Em respeito a uma pessoa que está ausente, Vossa Excelência. 



    Senador Omar Aziz – Não, não… 



    Deputado Fausto Júnior – O senhor está acostumado a atacar as mulheres agora? 



    Senador Omar Aziz – Eu não estou atacando. 



    Deputado Fausto Júnior – Tá acostumado a atacar as mulheres… 



    Senador Omar Aziz – Não estou não. Vossa Excelência, eu não estou atacando a sua mãe. 



    Deputado Fausto Júnior – Vossa Excelência... 



    Senador Omar Aziz – Eu só tô querendo provar, porque ele não indiciou o Governador. 



    Deputado Fausto Júnior – Qual é a relação que tem uma propriedade estar no nome de uma pessoa? 



    Senador Omar Aziz – Propriedades… 



    Deputado Fausto Júnior – Se Vossa Excelência provar que o terreno foi comprado por alguém do governo...aí é uma coisa… mas o fato da minha mãe ter não quer dizer. 



    Senador Omar Aziz – Não vou perguntar mais da sua mãe. O terreno tá no nome dela, é... o senhor conhece Tereza Cristina Baima Rabelo? 



    Deputado Fausto Júnior – Não vou comentar sobre, Senador. 



    Senador Omar Aziz – Não é sua mãe? Não é a sua mãe? 



    Deputado Fausto Júnior – Senador… 



    Senador Omar Aziz – Não, só me diga. O senhor conhece Tereza Cristina Baima Rabelo? 



    Deputado Fausto Júnior – Vossa Excelência desligou o microfone... 



    Senador Omar Aziz – Sim, eu só... bote o microfone pra ligar, filho: sim ou não? Não é sua mãe? Ela não é parente sua, Tereza. Se for parente, eu não pergunto. Tereza Cristina Baima Rabelo é sua parente? 



    Deputado Fausto Júnior – Senador, eu me recuso a ser atacado. 



    Senador Omar Aziz – Eu não tô atacando. 



    Deputado Fausto Júnior – Tá atacando sim, Senador. 



    Senador Omar Aziz – É… eu quero só dizer uma coisa, é… tem esses nomes aqui. Aqueles dois terrenos, quem permite em nome da Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos… Ela está ausente, ela está ausente. Eu estou afirmando que quem pretende e quem pode, dentro desse condomínio, alguém tem que ser responsável pela entrada de homens pra trabalhar e de material de construção. E não pode entrar sem autorização, quem tá autorizando é a senhora Elilde Nascimento Carneiro, em nome da Conselheira Yara Lins. Ela já tem uma casa lá e tá construindo mais duas, uma em frente a outra. Isso é sinais exteriores de limpeza pelo salário que ela tem. Se for verdade o que eu tô dizendo, se não, depois me processa. Caso o senhor esteja faltando com a verdade, Vossa Excelência também depois vai responder, tá certo, então… Eu estou, eu estou, só um minutinho… 



    Senador Omar Aziz – Tá, tá registrado. Tá registrado também que da primeira vez que eu perguntei sobre os dois terrenos, Vossa Excelência disse que não tinha conhecimento. Nenhum dos terrenos está no nome da sua genitora. O senhor podia dizer “não, esse terreno não é meu, é da minha mãe”, mas o senhor se negou a dizer… Pois é, o senhor não tem conhecimento! É impressionante como ele não tem conhecimento. Mora com a mãe, não tem conhecimento que a mãe tem construído uma casa, mas acha que pode vir aqui dar aula de conhecimento de relatoria. 



    Senador Omar Aziz – Aí vocês vão ver como é que estão elegendo deputado, e prefeito sendo pressionado a dar votos pra pessoas ligadas a gente do Tribunal de Contas (grifos originais).  



    5.  A querelante sustenta que houve ampla repercussão da fala do querelado, veiculada em rede nacional de televisão e em publicações jornalísticas na internet. Defende, ainda, que o querelado “imputou à querelante falsamente, pelo menos, a prática de duas condutas delitivas diversas, quais sejam, corrupção passiva (art. 317, CP) e prevaricação (art. 319, CP)”.  



    6.  Aponta a não incidência da inviolabilidade prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal, pois as declarações teriam cunho pessoal e não guardariam relação com o objeto da CPI. Destaca, por fim, que, em decisão de minha lavra, foi negada a pretensão formulada pelo querelado de quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático da querelante.



    7. Em resposta à acusação (doc. 18), o querelado aduz, em síntese: (i) a necessidade de prévia oitiva do Procurador-Geral da República, sob pena de nulidade; (ii) a incidência da imunidade material, nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal, pois as condutas imputadas ocorreram nas dependências do Senado e no âmbito da atuação parlamentar; (iii) a ausência de excesso quanto aos limites do debate político e das prerrogativas fiscalizatórias do congressista; (iv) a ausência de irregularidades na condução da CPI, sobretudo no tocante aos pedidos de quebra de sigilo; e (v) a ausência de justa causa para o manejo da ação penal, pois “as manifestações atribuídas ao querelado não demonstram qualquer finalidade de macular a honra objetiva ou subjetiva da querelante, vez que resultam tão somente da atuação fiscalizatória do Senador e estão circunscritas à sua representação parlamentar”.  



    8.  O querelado manifestou desinteresse na realização da audiência de conciliação prevista no art. 520 do CPP (doc. 39).  



    9. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela rejeição da queixa-crime (doc. 43). De acordo com a PGR, “[i]n casu, é possível observar que as supostas ofensas criminosas foram proferidas por Senador da República, no exercício do múnus de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, dentro do recinto do Senado Federal e durante sessão de oitiva de testemunhas, realizada no dia 29 de junho de 2021. Não restam dúvidas, portanto, de que os dizeres que a querelante afirma ter ofendido sua honra foram proferidos no exercício do mandato e estavam conectados à atividade parlamentar” (grifos originais).  



    10. É o relatório. Passo à decisão. 



    11. Os deputados federais e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal de 1988.  



    12. No entanto, já tive oportunidade de afirmar que “as regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete” (HC 124.519, sob minha relatoria, decisão monocrática proferida em 30.03.2015).  



    13. Nesse sentido, apenas as opiniões desvinculadas da atividade parlamentar podem, em tese, sujeitar o congressista ao controle penal a que estão submetidos os demais cidadãos. Ou, em certos casos, a imputação dolosamente falsa de crime.  



    14. Sobre o alcance da função parlamentar, vale destacar que as ações abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia. Ainda nessa linha de raciocínio, “para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser relacionadas ao exercício do mandato, elas devem revelar teor minimamente político, referindo a fatos que estejam sob debate público, sob investigação do Congresso Nacional (CPI) ou dos órgãos de persecução penal ou, ainda, sobre qualquer tema que seja de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática” (Pet 8.630-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 03.04.2020).  



    15. Em mais de uma oportunidade, consignei que o debate público deveria estar centrado no argumento e não na desqualificação moral do interlocutor (a exemplo do voto que proferi no Inq 3.817, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 07.04.2015). De outra parte, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o reconhecimento da garantia constitucional da imunidade parlamentar não configura chancela ao teor e à forma das ofensas irrogadas, principalmente porque a eventual irresponsabilidade penal e civil dos parlamentares por suas palavras e manifestações não afasta a possibilidade de sanção no círculo das respectivas casas legislativas (RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. em 25.02.2015).  



    16. Os limites de incidência da cláusula de inviolabilidade já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de o parlamentar não estar no recinto da respectiva casa legislativa ou o meio pelo qual as declarações são veiculadas não excluem a proteção constitucional. Nesse sentido, veja-se trecho da ementa do Inq 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pelo Plenário desta Corte em 20.06.2012:  



    “A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes” (grifo nosso).  



    17. Dito isso, pontuo que as declarações do congressista estão sob a proteção da inviolabilidade parlamentar, prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. As questões formuladas a testemunha, por presidente de CPI no Senado Federal, ainda que ásperas, incisivas e com referência a outras pessoas ligadas ao depoente, como é o caso da querelante, estão nitidamente vinculadas ao mandato parlamentar e à atividade investigativa típica de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Além disso, na hipótese, os questionamentos guardavam pertinência com a apuração política em curso na 28ª reunião da assim denominada “CPI da Pandemia”, ocorrida em 29.06.2021, data dos fatos narrados na inicial (doc. 21).  



    18. Logo, incide na espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[n]ão há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ao acusado (detentor de foro por prerrogativa de função) está estreitamente ligado ao exercício do mandato parlamentar” (Inq 2.674, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. em 07.04.2015). Nessa linha, cito o precedente firmado na Pet 5.788 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. em 01.03.2016), cuja ementa transcrevo:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990. 



    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar. 



    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime. 



    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional. 



    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 



    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990”.  



    19. Diante do exposto, em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, devido à atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator